Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANEATIVO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA e outros, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida por FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACÕES LTDA referente a contrato de locação firmado entre as partes (proc. 0738059-17.2018.8.07.0001), indeferiu a penhora de bens oferecidos pelo Agravante-Executado, recusados pelo Exequente, ora Agravado, e determinou a e terminou a pesquisa de bens aos sistemas disponíveis ao Juízo. Em síntese, argumentam que a Decisão agravada se sustentou em frágil recusa apresentada pelos Exequentes, que fizeram questionamentos que não são hábeis para o indeferimento do pedido, pois todos foram devidamente esclarecidos e refutados, e ainda que a recusa decorresse do valor dos bens não houve fundamentação pelo Juizo a quo nesse sentido, não se mostrando possível sanar eventual insatisfação para que fosse aceita a penhora indicada. Asseveram que os bens apresentados à penhora são de valor superior ao que está sendo demandado na Execução de Título Extrajudicial, mostrando-se injustificada a recusa e desfundamentada a Decisão agravada. Sustentam que há perigo de dano irreparável e/ou de difícil reparação, pois o bloqueio na conta dos Executados/Agravantes é indiscutivelmente mais gravosa, o que atenta contra o principio da menor onerosidade aos Executados. Pugnam pela suspensão da Execução até o julgamento do recurso, e, no mérito, que seja provido, para determinar o acolhimento dos bens indicados à penhora, ressaltando que não reconhecem a divida objeto da execução. Comprovante de preparo conforme id Num. 14965905. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais, pelo menos em principio, não vislumbro presentes. Ora, o processo de execução tem por objeto expropriar bens do devedor a fim de satisfazer o direito do credor, sendo que o legislador, ao estabelecer as condições da penhora, elaborou uma gradação legal na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar. No caso, pelo menos sob uma analise de cognição sumária, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada, que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pelos executados e determinou a pesquisa nos sistemas disponíveis, dentre as quais, a pesquisa via Bacenjud. Ainda que argumentem os Agravantes que a execução deve ser processada do modo menos gravoso ao devedor e que os óbices apresentados pelo Exequente para recusa dos veículos oferecidos à penhora não subsistem, não é possível vislumbrar onerosidade excessiva aos Executados, sobretudo quando o bloqueio de valores por si só não configura periculum in mora. Assim fosse, a penhora de dinheiro, ainda que em primeiro lugar na gradação legal, jamais poderia ser prestigiada. A propósito, confira-se: “[...] nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Entretanto, tal diploma deve estar em consonância com a satisfação do credor, mostrando-se indevida sua aplicação de forma abstrata e genérica. 2. Nos termos do artigo art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou ativos financeiros, por encontrar-se posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada e privilegiada, com o fim de satisfazer o crédito exequendo de modo mais célere.” (07028063420198070000 - (0702806-34.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – ac. 1172240 – 7a TC – Rela Gislene Pinheiro - DJE : 24/05/2019) Nesse sentido, sob um exame inicial e provisório do recurso, não vislumbro elementos hábeis para suspender os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator